Tribunal: STF
Processo: ARE 1377596
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL COMO SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. O INSS é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da especialidade de atividade laboral relativamente ao período de serviço militar obrigatório, bem como em relação aos tempos de labor na condição de servidor público estatutário, filiado a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 



    2. Majorada a verba honorária, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC.”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9, fl. 7), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 40, §4º, III; à EC 103/2019; à Súmula 33 do STF e ao Tema 942, na media em que o acórdão recorrido deixou de reconhecer como especial o tempo de serviço prestado como policial militar no período de 29/12/1970 a 26/11/1982.



    Aduz que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Defende a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda, bem como a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo da demanda.



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, afastou, preliminarmente, ao incidência do Tema 942 e da SV 33/STF. Quanto ao mais, negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que o acórdão recorrido apreciou a questão ora em debate à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição (Vol. 19).



    No Agravo (Vol. 21), a parte recorrente afirma a aplicação ao caso do Tema 942, e aponta violação ao texto constitucional. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à violação ao art. 40, §4º, III; à EC 103/2019; e à Súmula 33 do STF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No tocante à alegação de afronta ao contraditório e ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 8, fl. 2):



     “A parte autora apela, postulando a reforma da sentença para reconhecer como atividade especial e converter em comum atividade policial militar período de 29.12.1970 a 26.11.1982 (11 anos 10 meses e 29 dias), ate 1997 por enquadramento profissional, independente da juntada de laudo SB40, DSS8030 ou PPP, por simples natureza da profissão; Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte. 



    É o relatório. 



    MÉRITO 



    A controvérsia no plano recursal restringe-se: 



    - ao reconhecimento do exercício de atividade especial no(s) período(s) de 29.12.1970 a 26.11.1982;



    - à consequente concessão de aposentadoria, na modalidade mais vantajosa.



    DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS 



    O INSS é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da especialidade de atividade de Servidor Público Estadual, filiado a regime próprio de previdência. 



    No caso, consoante consta de documentos colacionados à inicial (evento 5, PROCADM1, p. 26), a parte exercera atividade, no período de 29.12.1970 a 26.11.1982, na condição de servidor estatutário, precisamente como Policial Militar do Estado do Paraná, vertendo contribuições ao RPPS. Desse modo, a discussão sobre a especialidade do labor deve ser direcionada ao órgão estadual, perante a Justiça Estadual, não possuindo legitimidade o INSS. 



    (...)



    Neste contexto, correto o comando sentencial no tocante, que julgou extinto processo sem julgamento de mérito em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 29.12.1970 a 26.11.1982, com base no art. 485, VI, do CPC (art. 267, VI, do CPC/1973), razão pela qual nego provimento ao recurso da parte autora ponto.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o INSS não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que “a discussão sobre a especialidade do labor deve ser direcionada ao órgão estadual, perante a Justiça Estadual” (Vol. 14, fl. 2).



    Desse modo, para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do labor durante o período em que o recorrente trabalhou como policial militar do Estado do Paraná, as razões do extraordinário encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, o qual se limitou a reconhecer a competência da Justiça Estadual para decidir a controvérsia. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



      Documento assinado digitalmente